Tribunal: STF
Processo: HC 265521
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.049.799/SP.



    Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, convertido em preventiva, e denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Há suficientes indícios de autoria e provas da existência do crime conforme se depreende do coligido nos autos. Pelo que se colhe, Guardas Civis Municipais, relataram que, nesta data, durante patrulhamento de rotina voltado à proteção dos prédios públicos municipais, na Vila Angélica, avistaram, em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, um homem em contato com o motorista de um veículo, ocasião em que observaram a entrega de um objeto ao motorista. Ao perceber a aproximação da viatura, o veículo empreendeu fuga, não sendo possível realizar a abordagem, sendo que não possuem demais dados, como emplacamento. O suspeito, posteriormente identificado como PAULO, deslocou-se até uma mulher, identificada como FLÁVIA, sua esposa, e lhe entregou um pacote. Nesse momento, os guardas desembarcaram da viatura, instante em que FLÁVIA arremessou o pacote ao solo. Ambos foram abordados, sendo que FLÁVIA passou a causar tumulto, chamando a atenção de pessoas que estavam nas proximidades e tentando evadir-se, o que exigiu o uso moderado da força para contê-la. Ressalta-se que ela não praticou agressões físicas ou ameaças contra os agentes, apenas tentou deixar o local. Ao verificarem o conteúdo do pacote dispensado, os guardas localizaram 30 pinos contendo substância análoga à cocaína. Durante revista pessoal em FLÁVIA, realizada pela GCM LÍVIA, foi encontrado um pino de cocaína, R$ 39,00 em espécie e um aparelho celular. Na revista pessoal em PAULO, nada de ilícito foi localizado, apenas um aparelho celular. No local, um morador não identificado informou aos agentes que o casal utilizava uma residência próxima, aparentemente abandonada, para guardar entorpecentes. Com apoio da equipe do Canil, foram realizadas buscas na referida casa, sendo encontradas 21 porções de cocaína do tipo “Aricanduva”, ocultas sob um colchão. Indagado, PAULO confessou que armazenava as drogas naquela casa e que comercializava os entorpecentes juntamente com sua esposa, FLÁVIA. Em relação a autuada Flavia, observo que ela é reincidente específico, deixo de substituir a prisão preventiva em prisão domiciliar no momento, porque, na qualidade de reincidente, precisa bem demonstrar os cuidados a filhos menores, o que não ocorre no momento [...]. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “a paciente Flávia é mãe de filhos menores (7 e 11 anos de idade)”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente